Tribunal: TJBA
Processo: 8017730-89.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017730-89.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GENIVAL ALVES MOITA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (Lei nº 6.830 0/80). TEMA REPETITIVO 876 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra GENIVAL ALVES MOITA, extinguiu a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o indeferimento da petição inicial na execução fiscal, por ausência de qualificação completa do devedor, quando presentes os requisitos da Lei nº 6.830/80 e juntada da Certidão de Dívida Ativa com os dados disponíveis pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regulada pela Lei nº 6.830/80, que, em seu art. 6º, não exige a indicação de CPF, RG, ou endereço completo do devedor, sendo suficiente a apresentação da Certidão de Dívida Ativa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 876, firmou a tese de que é indevido o indeferimento da inicial de execução fiscal por ausência de CPF, RG ou CNPJ, entendimento que deu origem à Súmula 558 do STJ. 5. No caso concreto, o município forneceu o endereço constante de seu cadastro municipal e apresentou CDA formalmente adequada, que possibilita a efetivação do ato citatório e atende aos requisitos legais mínimos. 6. A extinção do feito sem intimação prévia contraria o quanto disposto no art. 485, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com o regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: 1. A petição inicial em execução fiscal não pode ser indeferida pela ausência de qualificação completa do devedor, quando preenchidos os requisitos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. A Certidão de Dívida Ativa, acompanhada dos dados cadastrais disponíveis pela Fazenda Pública, supre os requisitos mínimos para o ajuizamento da execução fiscal. 3. A extinção do feito sem oportunizar justificativa efetiva ao exequente afronta os princípios da cooperação e do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, e 6º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 876; Súmula 558 do STJ; TJBA, APELAÇÃO CÍVEL n. 8003947-30.2022.8.05.0004; Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível; disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, edição de 31/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017730-89.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada GENIVAL ALVES MOITA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06